Tribunal: TJPA
Processo: 0801310-70.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10900 - Competência por Prerrogativa de Função
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801310-70.2025.8.14.0000

REQUERENTE: COSME PEREIRA DE ARAUJO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de revisão criminal proposta por condenado pelo crime do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, buscando a desclassificação da infração penal sob a alegação de mácula na defesa e existência de circunstâncias emocionais atenuantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o requerente demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal e se apresentou documentação suficiente para viabilizar a revisão da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal exige prova pré-constituída e a apresentação de documentos indispensáveis à demonstração do alegado, conforme determina o art. 625, §1º, do Código de Processo Penal.

4. O requerente não juntou aos autos elementos essenciais, como a sentença condenatória e eventual acórdão de recurso, o que impossibilita a análise do pedido.

5. Deficiência na instrução processual que inviabiliza o conhecimento da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:
"A revisão criminal exige a apresentação de documentos essenciais que fundamentem a alegação de erro judiciário, sendo incabível o seu conhecimento quando o requerente não instrui adequadamente o pedido."

Dispositivo relevante citado:
CPP, arts. 621 e 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Revisão Criminal nº 0806601-56.2022.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, julgado em 31/01/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer
não conhecer da ação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 18 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada por
COSME PEREIRA DE ARAÚJO
, objetivando reformar a r. sentença penal condenatória oriunda do Colendo Tribunal Popular da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, que, nos autos da Ação Penal de n.º 0000210-58.2006.8.14.0072, o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte atribuição da pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em razões, pugna a defesa do requerente pela desclassificação do crime imputado, com destaque à mácula na sua defesa e às declarações de testemunhas com conhecimento acerca do litígio familiar que motivou a conduta delitiva, praticada mediante forte emoção.

Certidão de Trânsito em Julgado à ID 24517060.

Custas Processuais recolhidas à ID 24970297.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, opina pelo não conhecimento do pleito revisional, ao considerar que
“o requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de quaisquer dos requisitos estabelecidos no referido artigo, porquanto não foram trazidos aos autos documentos que seriam pertinentes, donde, a despeito de ter efetuado a juntada da certidão de trânsito em julgado do feito originário (ID 109177519), deixa, entretanto, de proceder com a juntada de outros documentos essenciais para a escorreita análise do alegado, tais como a Sentença condenatória, mídias dos depoimentos, Acórdão proferido no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará”.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Preliminarmente, entendo que assiste razão à Procuradoria de Justiça, já que a ação revisional manejada pelo peticionário não merece ser conhecida, eis que carece de pressupostos de cabimento.

É cediço que a revisão criminal é um instrumento processual exclusivo da defesa e tem o intuito de rescindir uma sentença penal condenatória transitada em julgado.

Ocorre que, ao compulsar os autos, verifico, assim como no pronunciamento ministerial, que, embora o requerente tenha anexado aos autos a certidão de trânsito em julgado da decisão, não promoveu a juntada de peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, tais quais, a sentença condenatória e o possível acórdão de recurso, como assim determina o art. 625, §1º, do Código de Processo Penal.

Assim, inexistentes na peça os documentos basilares para a sua impetração, sem os quais não há como examinar, tampouco conhecer, as razões de decidir dos julgadores a fim de se constatar a presença, ou não, das hipóteses do artigo 621 e incisos, do Código de Processo Penal.

Não há, portanto, diante da deficiência na instrução do feito, que se conhecer da Revisão Criminal, diante da falta de condição de procedibilidade, ou seja, de documento de comprovação dos fatos alegados, fato impeditivo de conhecimento da presente revisão, conforme dito alhures.

Colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS QUE POSSIBILITEM APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS REFERENTES À DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O requerente não juntou aos autos os depoimentos colhidos na ação penal e o acórdão que reduziu a reprimenda de 22 (vinte e dois) para 16 (dezesseis) anos de reclusão, circunstância que inviabiliza a apreciação dos argumentos referentes à decisão contrária à evidência dos autos e equívoco na imposição da pena.

2. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0806601-56.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 31/01/2023)”

Registre-se que a prova em sede de revisão criminal, na qual sequer cabe dilação probatória, é pré-constituída, e os documentos essenciais ao pedido devem estar constantes dos autos desde a postulação do pedido.

Ante o exposto,

acompanhando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ação de Revisão Criminal nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 18 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/03/2025